Tribunal: CARF
Processo: 11516.001911/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.001911/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.388 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
BRACO DO NORTE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR DE NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO
Na hipótese em que infrações apuradas, em relação a tributo ou contribuição
contido no MPF-F ou no MPF-E, também configurarem, com base nos
mesmos elementos de prova, infrações a normas de outros tributos ou
contribuições, estes serão considerados incluídos no procedimento de
fiscalização, independentemente de menção expressa.
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA ORIGEM DOS RECURSOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE
RECEITAS.
Correto o lançamento fundado na insuficiência de comprovação da origem dos
depósitos bancários, por constituir-se de presunção legal de omissão de
receitas, expressamente autorizada pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
AUTOS REFLEXOS.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fato gerador de
vários tributos, implicam na obrigatoriedade de constituição dos respectivos
créditos tributários. A decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na
decisão de todos os tributos a eles vinculados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.001911/2010-41
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.388 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001911/2010-41

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto (SP).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 14-48.484 - 5a Turma
da DRJ/RPO, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Contra a contribuinte acima identificada foram lavrados autos de
infração exigindo-lhe o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$
227.772,31, Contribuição para o PIS no valor de R$ 23.053,63, Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL) de R$ 35.953,84 e Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) de R$ 99.871,80, acrescidos de juros de mora e multa de
ofício de 75%, perfazendo o crédito tributário de R$ 762.156,53, em virtude das
seguintes irregularidades, assim descritas nos autos de infração:
1
- OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE Omissão de
receitas da atividade sem emissão da(s) Nota(s) Fiscal(is), conforme
relatório em anexo.
2
-
APLICAÇÃO
INDEVIDA
DE
COEFICIENTE
DE
DETERMINAÇÃO DO LUCRO.
Aplicação incorreta do coeficiente de 16% sobre as receitas da atividade
de comércio, abaixo descritas, quando o correto seria 32%.
Em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) n°
0920100.2010.00321, deu-se início ao Procedimento Fiscal em 13/04/2010, com a
ciência do Termo de Início de fls. 03/04, pelo qual foi a empresa intimada a apresentar:
1 - Livros Caixa ou Diário e Razão (Lucro Presumido); 2 - Livro Registro de Entradas; 3
- Livro Registro de Saídas; 4 - Livro Registro de Apuração do ICMS; 5 - Livros
auxiliares da escrituração; 6 -Contrato/Estatuto Social e suas alterações; 7 - Extratos de
contas bancárias e de aplicações financeiras; 8 - Todos os comprovantes das receitas,
custos e despesas; 9 - Cópias de ações judiciais relativas a tributos administrados pela
SRF; 10 - Indicação, por escrito, de representante para acompanhamento da presente
ação fiscal; e 11 - Cópias dos documentos de identidade dos sócios.
Em atendimento ao Termo de Inicio de Ação Fiscal, a empresa, em
14/04/2010, indicou o Sr. Jaime Soethe, como seu representante perante (fls. 22) e,
segundo consta do Termo de Verificação Fiscal (fls. 272/278), a empresa disponibilizou,
na mesma data, a documentação solicitada, juntamente com cópias dos extratos
bancários dos bancos CEF, REAL e BRADESCO.
De posse dos extratos bancários (Anexo 1), foi elaborado o Termo de
Intimação Fiscal 001, de 22/05/2010 (fl. 68), por meio do qual foi a empresa intimada
para, no prazo de sete (7) dias, apresentar "esclarecimentos, acompanhados de
documentação hábil e idônea, coincidentes em datas e valores, relativos à origem dos
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.388 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001911/2010-41

recursos ingressados em conta corrente da empresa, de acordo com anexos 1 a 3 (fls.
69/86) deste Termo" .
Cientificada do referido Termo em 27/05/2010, a empresa, mediante a
correspondência de 04/06/2010 (fls. 84), informou o seguinte: "não temos nenhuma
informações adicionais. Quanto ao Banco BRADESCO agência 0336 ano de 2007, segue
anexo relação dos créditos bancários e cópia dos Extratos mês a mês". Segundo a
autoridade fiscal, os extratos apresentados naquela oportunidade referem-se aos extratos
do banco Bradesco do ano 2007 em substituição ao anteriormente apresentado (ano
2009), e que foram listados voluntariamente as entradas de recursos daquele período
(fls. 85/89).
Tendo em vista a não justificativa da origem dos recursos depositados
em contas correntes, a fiscalização, partindo dos valores que foram extraídos dos
extratos bancários e que compuseram o anexo ao Termo de Intimação Fiscal 001,
elaborou as planilhas de fls. 90/103 nas quais foram consolidados os valores dos
depósitos por instituição financeira, com totalizações mensais.
À fl. 104 encontra-se o "Demonstrativo Consolidado Geral" no qual
foram relacionados os totais mensais dos depósitos bancários, as vendas registradas, a
receita declarada. A diferença entre os totais de depósitos e as vendas registradas foi
considerada "omissão de receita". Segundo a fiscalização, foram utilizados também
como subsidio para a montagem do referido Demonstrativo Consolidado Geral (fl. 104),
as informações lançadas nos Livros Registro de Saídas (fls. 89/154), nas DIPJ (fls.
07/21), DACON (fls. 155/202) e Livro Razão (fls. 203/206).
A fiscalização, após destacar em seu Relatório (fl. 274), que os valores
totais ingressados nas contas correntes divergem de forma expressiva em relação aos
valores declarados, conforme demonstrativo de fl. 104, concluiu que " as diferenças entre
os valores efetivamente ingressados em suas contas correntes, oriundos de operações
comerciais efetivamente ocorridas, e àqueles declarados à Receita Federal do Brasil,
representam receitas omitidas, conforme art. 287 do Decreto n° 3.000/99 (RIR)", as
quais foram levadas à tributação para apuração dos impostos e contribuições devidos.
Com relação ao percentual aplicado sobre a receita para o fim de
apuração do lucro presumido, a autoridade a autoridade fiscal assim justificou no Termo
de Verificação Fiscal (fl. 276):
"Ressalta-se que empresas que atuam na revenda de veículos usados, e
optam pela tributação do Lucro Presumido, possuem, mediante previsão
normativa da RFB (IN SRF 152, de 17/12/1998), a possibilidade de
excluir da base de cálculo do Imposto de Renda o custo referente aos
veículos que compuseram o seu faturamento, desde que mantenha em
boa ordem registros e documentos relativos a cada operação.
Todavia, relativamente aos valores que ingressaram em conta corrente,
em montantes superiores àqueles declarados, a fiscalizada não
apresentou livro fiscal ou comercial, nem tampouco qualquer controle
ou documento que atendesse a essa obrigação acessória. Desta forma, a
obtenção da base de cálculo dar-se-á pela aplicação do percentual de
32% sobre a diferença entre os recursos ingressados em conta bancária
e as vendas registradas (utilizadas para determinação da receita
declarada efetiva e tributada, com dedução dos custos de aquisição dos
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.388 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001911/2010-41

veículos), conforme consta no demonstrativo de fls. 88. (art. 15 da Lei
9.249/1995) ".
A segunda infração detectada pela fiscalização diz respeito ao
coeficiente de determinação do lucro presumido, relativamente ao ano-calendário de
2008, cujo coeficiente aplicado foi de 16% sobre as receitas da atividade de comércio,
quando o correto, segundo a fiscalização, seria 32%, pelas razões explicitadas no
Termo de Verificação Fiscal (fl. 276) a seguir transcritas:
"As empresas que atuam no ramo de comércio devem obter a base de
cálculo do Imposto de Renda, como regra geral, através da aplicação do
percentual de 32% sobre seu faturamento. A redução desse percentual,
contudo, para 16%, está prevista na legislação quando o faturamento
anual não ultrapassa R$ 120.000,00 e o ramo de atividade for
exclusivamente de prestação de serviços (art. 15 da Lei 9.249/95). A
empresa fiscalizada, conforme se pode verificar em sua declaração DIPJ
(fls. 14/21), para a tributação do ano de 2008 utilizou-se desse
percentual reduzido. Porém, conforme descrito no item 5 deste Termo, o
seu faturamento foi superior ao limite estabelecido, além do que seu
ramo de atividade não prevê a utilização de percentual reduzido em
qualquer circunstância. Com isso, a parte adicional de tributo, relativa
à parcela restante de base de cálculo que deixou de ser constituída (16%
sobre o faturamento DECLARADO), também está sendo constituída de
oficio mediante o mesmo Auto de Infração."
Inconformada, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 280/289
aduzindo como razões de defesa o seguinte:
DAS PRELIMINARES
1
- Da irregularidades dos Autos de Infração referentes ao PIS,
COFINS e CSLL.
A impugnante pugnou pela nulidade dos autos de infração relativos ao
PIS, COFINS e CSLL alegando que na descrição constante no auto de infração foi
mencionado que a fiscalização visa apenas apurar a regularidade no que pertine ao
Imposto de Renda Pessoa Jurídica, nada mencionando acerca do PIS, COFINS e CSLL,
o que caracteriza cerceamento de defesa e, além disso, o Mandado de Procedimento
Fiscal indicou como tributo a ser analisado apenas o IRPJ, razão pela qual seria nulo os
demais lançamentos.
2
- Da utilização indevida de depósitos bancários ocorridos fora
do prazo fiscalizado.
Alegou que o Sr. Auditor Fiscal, ao proceder os lançamentos dos
depósitos bancários ocorridos entre 2007 e 2008, período que compreende o Mandato de
Procedimento Fiscal n° 0920100.2010.00321, equivocou-se quanto aos extratos
bancários do Banco Bradesco, substituindo a movimentação financeira do exercício 2008
pela movimentação financeira do exercício de 2009, base de cálculo equivocada no
exercício de 2008, usando desta forma a base de cálculo equivocada no exercício de
2008 para tributá-la.
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.388 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001911/2010-41

Juntou à fl. 292 um quadro demonstrativo consolidado dos depósitos
bancários que seria o correto (Anexo 01), apresentando a nova base de cálculo da
omissão de receita.
Acrescentou que o ano de 2009 não faz parte do referido Mandado de
Procedimento Fiscal, razão pela qual, deve ser declarado nulo todos os lançamentos
efetuados referentes aos depósitos ocorridos em 2009.
Informou que estaria anexando cópia dos extratos bancários do banco
Bradesco, exercício 2008 e 2009 e os demonstrativos de depósitos bancários elaborados
pelo Fisco.

DO MÉRITO
1
- Dos financiamentos a serem desconsiderados.
Alegou que quase a totalidade dos depósitos ocorridos na conta da
impugnante teve origem em financiamentos bancários realizados pelos clientes da
mesma, os quais eram automaticamente repassados aos proprietários dos veículos
vendidos, e que, apesar da exclusão de vários lançamentos de financiamentos pelo Sr.
Auditor Fiscal, restaram, ainda, diversos contratos de financiamentos para serem
também excluídos conforme demonstrativo (anexo 02 - fls. 293), constando data, n° de do
contrato, nome e CPF do cliente que realizou o financiamento e instituição bancária
contratada pelo cliente, juntamente com os respectivos Certificados de Registro de
Veiculo.
Acrescentou que estaria anexando uma planilha consolidada (Anexo 03 -
fl. 342), com as exclusões dos financiamentos identificados, cujos valores deveriam ser
excluídos por não representar receita, apurando "Nova base de cálculo".
2
- Da base de cálculo.
A contribuinte alegou o seguinte:
Constata-se no Termo de Verificação Fiscal que o Sr. Auditor Fiscal, ao
apurar a alegada omissão de receita, utilizou como base de cálculo "a
diferença entre recursos ingressados em conta bancária e as vendas
registradas".
Data vênia, não há como se admitir que, sabendo da atividade da
empresa, que é a de Comércio de Veículos Usados, o Sr. Auditor Fiscal,
imponha como base de cálculo todos os valores ingressados em conta
bancária, pois sabidamente que a margem de lucro da revenda de
veículos usados é infima em relação ao valor do bem.
A simples alegação de que todos os valores depositados são
considerados lucro e/ou renda, e como tal, devem servir de base de
cálculo, não merece acolhimento.
Cabe destacar que em outros procedimentos, a Receita Federal o siderou
como margem de lucro, e consequentemente, como base de cálculo, o
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.388 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001911/2010-41

valor correspondente a 30% dos valores depositados, conforme o
Acórdão 07-10670 de 06 de Setembro de 2007, da 3 a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis.
Desta forma, devem ser retificados os valores utilizados como base de
cálculo, excluindo-se todos os depósitos que foram considerados na sua
integralidade, e, caso assim não entenda, deve ser considerado como a
margem da intermediação, ou seja, a diferença entre o prego de compra
e o de venda do veiculo, o percentual de lucro de 30% sobre os valores
depositados, apurados conforme anexo 03.
3
- Do PIS.
Alegou com relação ao "PIS SOBRE OMISSÃO DE RECEITA -
FALTA/INSUFICIÊNCIA DOS PIS" que o Sr. Auditor Fiscal, na competência janeiro de
2007, lançou equivocadamente dois fatos geradores referente ao mesmo período, porém
com valores diferentes e errôneos.
Segundo a impugnante fora acrescentado ao valor de R$ 86.123,38, o
valor de R$ 217.663,38, totalizando R$ 303.786,76, como se fossem todos "Valor
Tributável", conforme se extrai no auto infração (cópia em anexo).
Assim, solicitou que o valor de R$ 217.663,38 seja excluído da base de
cálculo do PIS referente ao mês de janeiro de 2007, ficando apenas o valor de R$
86.123,38.
4
- Dos pedidos.
No final requereu:
1.
A declaração de nulidade do Auto de Infração em virtude de
vicioformal no lançamento do PIS, COFINS e CSLL tendo em vista que o Mandado de
Procedimento Fiscal indicou como tributo a ser examinado apenas o IRPJ;
2.
A retificação do Auto de Infração referente a movimentação
bancária do Banco Bradesco referente ao ano de 2008, considerando-se que foram
utilizados os dados do ano de 2009;
3.
a exclusão da base de cálculo dos impostos os valores referentes
a financiamentos realizados por clientes da impugnante;
4.
a retificação da base de cálculo, utilizando-se como parâmetro, a
margem de lucro de 30%, considerada como a diferença entre o preço de compra e o
preço de venda dos veículos;
5.
a exclusão, no período de janeiro de 2007, do valor de R$
217.663,38 da base de cálculo do PIS, a qual encontra-se equivocadamente lançada no
Auto de Infração.
Por meio da Resolução 14-2.618, de 10 de outubro de 2013, esta Turma
de Julgamento decidiu por converter o julgamento em diligência com a solicitação para
que a Fiscalização pronunciasse quanto às seguintes alegações:
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.388 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001911/2010-41

a)
de ter a autoridade fiscal equivocado quanto aos extratos
bancários do Banco Bradesco, substituindo a movimentação financeira do ano 2008 pela
movimentação financeira do exercício de 2009, tomando, assim, uma base de cálculo
equivocada para o ano-calendário de 2008;
b)
de apesar da exclusão de vários lançamentos de financiamentos
feita pela fiscalização, restaram, ainda, diversos contratos de financiamentos para serem
também excluídos conforme demonstrativo (anexo 02), constando data, n° de do
contrato, nome e CPF do cliente que realizou o financiamento e instituição bancária
contratada pelo cliente, juntamente com os respectivos Certificados de Registro de
Veiculo, tudo conforme planilha consolidada apresentada (Anexo 03);
c) Relativamente ao "PIS SOBRE OMISSÃO DE RECEITA -
FALTA/INSUFICIÊNCIA DOS PIS" a autoridade fiscal, na competência janeiro de 2007,
teria lançado equivocadamente dois fatos geradores referente ao mesmo período, porém
com valores diferentes e errôneos. Segundo alegou fora acrescentado ao valor de R$
86.123,38, o valor de R$ 217.663,38, totalizando R$ 303.786,76, como se fossem todos
"Valor Tributável", conforme se extrai no auto infração (cópia em anexo). Solicitou que
o valor de R$ 217.663,38 seja excluído da base de cálculo do PIS referente ao mês de
janeiro de 2007, ficando apenas o valor de R$ 86.123,38.
Em atendimento, o Auditor-Fiscal encarregado da diligência emitiu a
Informação Fiscal de fls. 669/670 nos seguintes termos:
1-
Como a contribuinte apresentou, no curso do procedimento
fiscal, extratos relativos aos anos de 2007, 2008 e 2009, em momentos
distintos, houve de fato um equívoco na consolidação dos mesmos, nos
seguintes termos:
1.1-
A consolidação relativa ao extrato do banco BRADESCO do ano
calendário 2007
(fls.
02/49
do
Anexo
I)
foi
realizada
corretamente, e os valores totalizados no demonstrativo de fls. 104
representam de forma fidedigna a movimentação bancária daquele ano;
1.2-
A consolidação relativa ao extrato do banco BRADESCO do ano
calendário 2008
(fls.
50/83
do
Anexo
I)
foi
realizada,
indevidamente, a partir dos valores do extrato bancário do ano
calendário 2009. Desta forma, os valores totalizados no demonstrativo
de fls. 104, em relação ao Banco Bradesco ano 2008, estão incorretos.
1.3-
A consolidação retificada, com os valores corrigidos em relação
ao ano de 2008 está apresentada no demonstrativo de fls. 668, elaborado
a partir da listagem de fls. 665/667. Ressalta-se que a contribuinte foi
devidamente questionada a respeito desses valores por intermédio do
Termo de Intimação Fiscal 001 (fls. 61/67), onde os valores listados
como sendo de 2007, na verdade referem-se ao ano de 2008;
2-
Os documentos que compõem o Anexo 2, acostados pela
contribuinte em sua impugnação, referem-se a financiamentos bancários
tomados pelos adquirentes dos automóveis junto à Instituições
Financeiras. Indicam somente que os clientes da impugnante recorreram
a instituições bancárias para arcar com parte ou com a integralidade do
pagamento. Não podem ser excluídos dos valores considerados como
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.388 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001911/2010-41

receita pelo trabalho de auditoria pelo simples fato de que compõem de
toda forma o pagamento relativo a venda de veículos pela mesma.
3-
Em relação à base de cálculo do PIS do mês de janeiro de 2007,
confirmou-se que houve a inclusão indevida de um lançamento de R$
217.663,38, o qual deve ser estornado, mantendo a base correta de R$
86.123.38.
Reaberto o prazo para manifestação, a contribuinte apresentou a petição
de fls. 675/676 pleiteando a anulação do auto de infração relativo ao ano-calendário de
2008 por ter tomado base de cálculo errada.
Alegou que o Auditor-Fiscal, em sua informação, reconheceu que os
documentos que compõem o Anexo 2, acostados aos autos pela impugnante, referem-se
aos financiamentos bancários tomados pelos adquirentes dos veículos junto às
instituições financeiras. Sendo assim, concluiu que referidos valores não podem servir de
base de cálculo em sua totalidade para o lançamento de IRPJ, PIS, COFINS e CSLL,
considerando a atividade da impugnante e as regras veiculadas pelo art. 5° da Lei n°
9.716/98 e o art. 2° da IN - SRF n° 152/98, bem assim o fato de não ter auferido renda
com os depósitos já que foram repassados aos proprietários dos veículos dados em
consignação para venda.

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 5a Turma da DRJ/RPO, por meio do Acórdão no 14-48.484, julgou a
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte, por unanimidade de votos, conforme a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR DE NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
INFRAÇÕES DECORRENTES. DESCABIMENTO. Na hipótese em que
infrações apuradas, em relação a tributo ou contribuição contido no MPF-F
ou no MPF-E, também configurarem, com base nos mesmos elementos de
prova, infrações a normas de outros tributos ou contribuições, estes serão
considerados incluídos no procedimento de fiscalização, independentemente
de menção expressa.
RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Comprovado que na apuração da omissão de receita foram tomados valores
de depósitos bancários de ano-calendário que não fez parte do período
fiscalizado, retifica-se o lançamento para adequá-lo à nova base de cálculo
apurada após diligência.
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.388 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001911/2010-41

AUTOS REFLEXOS.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fato gerador de
vários tributos, implicam na obrigatoriedade de constituição dos respectivos
créditos tributários. A decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute
na decisão de todos os tributos a eles vinculados.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
Da preliminar de nulidade dos lançamento do PIS, COFINS, e CSLL
1. A impugnante pugna pela nulidade dos autos de infração relativos ao PIS,
COFINS e CSLL alegando que esses tributos não constaram da descrição dos
fatos, o que caracteriza cerceamento de defesa e, além disso, o Mandado de
Procedimento Fiscal indicou como tributo a ser analisado apenas o IRPJ.
2. A respeito de nulidade assim dispõe os art. 59 e 60 do Decreto n° 70.235, de 6
de março de 1972:
Art. 59. São nulos;
I
- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II
- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio. (Grifou-se)
3. Portanto, se os atos e termos forem lavrados por pessoa competente, dentro da
estrita legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se
cogitar de nulidade dos autos de infração.
4. As alegações da contribuinte não correspondem aos fatos constantes do
processo, senão vejamos.
5. A "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal" constantes em cada um dos
autos de infração, embora sucinta, remete ao relatório fiscal que foi
denominado "Termo de Verificação Fiscal" que faz parte integrante do auto de
infração (fls. 272/278) e esse termo não deixa dúvida quanto às infrações que
teria a contribuinte praticado.
6. Além disso, consta dos autos de infração os respectivos enquadramentos
legais, bem assim a penalidade aplicada, a descrição do fato gerador, a matéria
tributável, o montante do tributo devido, a identificação do sujeito passivo, o
termo de intimação para o seu cumprimento ou oferecimento de impugnação,
conforme exigido por lei, a identificação da autoridade fiscal, incluindo sua
matrícula funcional.
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.388 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001911/2010-41

7. Os diversos diplomas legais citados como enquadramento da infração
apontada prestam-se precisamente a consagrar o princípio da estrita
legalidade, os quais juntamente com a descrição dos fatos não deixam dúvidas
quanto à infração apontada no auto de infração, permitindo, assim, ao
contribuinte, amplo conhecimento do que lhe foi imputado, de modo que não
se pode cogitar de ter tido sua defesa prejudicada.
8. A defesa e o devido processo legal foram garantidos após a lavratura do auto
de infração, pois com ela a interessada passou a ter direito à impugnação,
alegando tudo o que entendeu cabível, e apresentando as provas que
considerou relevantes. Nessas circunstâncias esvai-se qualquer argumentação
no sentido de questionar a validade do rito processual que foi implementado.
9. A impugnante alegou que o Mandado de Procedimento Fiscal indicou como
tributo a ser analisado apenas o IRPJ, razão pela qual solicitou a nulidade dos
demais autos de infração.
10. Na verdade, o Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização n° 09.2.01.00-
2010-00321-4 determinou a execução do procedimento fiscal em relação ao
tributo (IRPJ) e Contribuições referente ao período de 01/2007 a 12/2008.
Mesmo não tendo sido feita menção expressa às contribuições do PIS,
COFINS e CSLL, estas por serem decorrentes da mesma infração que
implicou na exigência do IRPJ, há que considerá-las incluídas no
procedimento fiscal, independentemente de menção expressa no MPF,
conforme prevê a Portaria RFB n° 11.371, de 12 de dezembro de 2007,
vigente à época dos fatos, da qual transcrevo o art. 8°:
Art. 8° Na hipótese em que infrações apuradas, em relação a tributo ou contribuição
contido no MPF-F ou no MPF-E, também configurarem, com base nos mesmos
elementos de prova, infrações a normas de outros tributos ou contribuições, estes serão
considerados incluídos no procedimento de fiscalização, independentemente de menção
expressa.
11. Em suma, verifica-se que a formalização da presente exigência decorreu de
ação fiscal perfeitamente regular, com as peças impositivas tendo sido
lavradas rigorosamente nos termos da lei, no caso, o art. 142 da Lei n° 5.172,
de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), observando
ainda todos os requisitos constantes do artigo 10 do Decreto n° 70.235, de
1972. Evidente também que não se configurou nenhuma das hipóteses de
nulidade previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, mostrando-se
válido, para todos os efeitos legais, os lançamentos efetuados pela
fiscalização, razões pelas quais é de se rejeitar as preliminares suscitadas.
Da utilização indevida de depósitos bancários ocorridos fora do prazo
fiscalizado.
12. Realmente houve um equívoco por parte da autoridade fiscal que reconheceu,
em sua informação fiscal (fls. 669/670), que os valores tomados como
depósitos efetuados no banco Bradesco no ano-calendário de 2008 (fls. 50/83
do Anexo I) estão incorretos pois os mesmos referem-se ao ano-calendário de
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.388 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001911/2010-41

2009, sendo que os valores corretos foram relacionados no demonstrativo de
fl. 668, elaborado a partir da listagem de fls. 665/667, cujos valores estão em
conformidade com aqueles relacionados pela contribuinte em sua impugnação
(Anexo 1 da impugnação- fl. 292), o que impõe a retificação dos autos de
infração relativos ao ano-calendário de 2008.
13. Referido equívoco não é razão para declarar a nulidade dos autos de infração
do ano-calendário de 2008, posto que durante o trabalho fiscal os valores dos
depósitos no banco Bradesco do ano-calendário de 2008 foram questionados
pela fiscalização (apenas houve um equívoco pois eles foram listados como
sendo de 2008 quando na verdade eram de 2009) e a própria contribuinte se
encarregou de relacionar na impugnação (fl. 292) os valores que julgou
corretos, não havendo qualquer divergência entre eles e os valores
considerados pelo Fisco após a diligência.
14. Assim, os valores relativos às omissões de receita a serem considerados são os
que constam do demonstrativo de fl. 668 elaborado após a diligência.
Dos financiamentos a serem desconsiderados.
15. Alegou que quase a totalidade dos depósitos ocorridos na conta da impugnante
teve origem em financiamentos bancários realizados pelos clientes da
impugnante, os quais eram automaticamente repassados aos proprietários dos
veículos vendidos. Anexou um demonstrativo (Anexo 02 - fl. 293),
informando data, n° do contrato, nome e CPF do cliente que teria realizado o
financiamento e a instituição bancária contratada pelo cliente, juntamente com
os respectivos Certificado de Registro de Veiculo, e solicitou que fossem
excluídos da base de cálculo os financiamentos identificados por não
representarem receita, apurando "Nova base de cálculo" (Anexo 03 - fl. 342).
16. Não assiste razão à impugnante pois, conforme se expressou a autoridade
fiscal em sua informação (fl. 670), tais valores representam receita da
contribuinte pelo "simples fato de que compõem de toda forma o pagamento
relativo a venda de veículos pela mesma ".
17. Mais a mais a contribuinte não fez prova de que repassou parte do valor desses
depósitos aos chamados "proprietários dos veículos vendidos". Ora, os
recursos ingressaram na conta corrente bancária da empresa, então as saída
relativas aos repasses também devem ser por cheques nominais ou
transferências para esses "proprietários". Tal prova caberia a impugnante e não
foi feita.
18. De fato, os veículos ainda estavam registrados em nome dos proprietários
originais, porem, na maioria dos Certificados de transferência de fls. 278 e
seguintes verifica-se que esses proprietários anteriores foram representados
por outros, mediante procuração, especialmente o Sr. Neri da Silva e a Sra.
Lucia Bueno de Moura. A toda evidencia, tais veículos já eram de propriedade
da autuada que não realizou a transferência em razão dos custos da operação.
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.388 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001911/2010-41

19. É certo que o custo real de aquisição dos veículos deve ser subtraído da
receita, mas o ônus da prova repito, é da contribuinte e não foi feito.
Da base de cálculo.
20. A contribuinte após alegar que a Fiscalização, ao apurar a alegada omissão de
receita, utilizou como base de cálculo "a diferença entre recursos ingressados
em conta bancária e as vendas registradas" pleiteou que seja considerado
como base de cálculo o valor correspondente a 30% dos valores depositados,
conforme o Acórdão 07-10670 de 06 de Setembro de 2007, da 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis.
21. Examinando os autos verifica-se que a autoridade fiscal considerou como
receita omitida a diferença entre os depósitos bancários e a receita registrada.
Sobre essa diferença foi aplicado o coeficiente de 32%, apurando o valor
tributável (base de cálculo) do IRPJ.
22. A pretensão da contribuinte não encontra amparo na legislação
pertinente, pelo que deve ser indeferido o seu pedido.
23. Quanto ao Acórdão citado pelo contribuinte, o que se constata é que ao
transcrever a ementa da Solução de Solução de Consulta n° 323, de
07/11/2005 da SRRF/6a RF, fundamento da decisão, fez constar o percentual
de 30% quando seria 32%, conforme Ementa que transcrevo:
Ementa: COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS USADOS. EQUIPARAÇÃO A
OPERAÇÕES DE CONSIGNAÇÃO. EFEITOS TRIBUTÁRIOS.
Na determinação das bases de cálculo estimada, presumida, ou arbitrada do Imposto de
Renda, devido pelas pessoas jurídicas que tenham como objeto social, declarado em
seus atos constitutivos, a compra e venda de veículos automotores, a receita bruta das
operações de venda de veículos usados, adquiridos para revenda, bem assim dos
recebidos como parte do preço da venda de veículos novos ou usados, será a diferença
entre o valor de alienação e o custo de aquisição do citado veículo.
Na determinação das bases de cálculo estimada ou presumida, aplica-se, sobre a receita
bruta definida nos termos acima, auferida no período de apuração, o percentual de 32%
(trinta e dois por cento); na determinação do lucro arbitrado aplica-se, quando
conhecida a receita bruta definida nos termos acima, o percentual de 32% (trinta e dois
por cento), acrescido de 20% (vinte por cento).
As pessoas jurídicas, objeto da equiparação, cuja receita bruta anual, calculada nos
termos acima, seja de até R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), determinarão as bases
de cálculo estimada ou presumida do Imposto de Renda mediante a aplicação do
percentual de 16% (dezesseis por cento) sobre a receita bruta, auferida no período de
apuração.
Do PIS.
24. Alegou com relação ao "PIS SOBRE OMISSÃO DE RECEITA -
FALTA/INSUFICIÊNCIA DOS PIS" que o Sr. Auditor Fiscal, na
competência janeiro de 2007, lançou equivocadamente dois fatos geradores
referente ao mesmo período, ou seja, os valores de R$ 86.123,38 e R$
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.388 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001911/2010-41

217.663,38, totalizando R$ 303.786,76, quando o correto seria apenas R$
86.123,38
25. Sobre este item houve concordância da fiscalização que assim se manifestou:
Em relação à base de cálculo do PIS do mês de janeiro de 2007, confirmou-se que
houve a inclusão indevida de um lançamento de R$ 217.663,38, o qual deve ser
estornado, mantendo a base correta de R$ 86.123.38.
26. Diante de todo o exposto VOTO para considerar como omissão de receita os
valores apurados no Demonstrativo de fl. 668 e, em consequência, os valores a
exigir a título de IRPF, CSLL, PIS e COFINS passam a ser os que constam
dos demonstrativos abaixo. Esclareça-se que da impugnação não pode resultar
agravamento da exigência. Por essa razão, nos meses em que foi apurado nos
demonstrativos imposto/contribuição maior que o exigido nos autos de
infração, a exigência deve ficar limitada àquela apurada nos autos de infração.
[...]

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Das Preliminares

A Recorrente alega o cerceamento ao exercício do direito a ampla defesa e ao
contraditório, pois o Auto de Infração ser declarado nulo em virtude de vício formal no
lançamento do PIS, COFINS e CSLL, tendo em vista que o Mandado de Procedimento Fiscal
indicou como tributo a ser analisado apenas o IRPJ, in verbis:
Inicialmente há que se destacar que na descrição constante no auto
de infração é mencionado que a fiscalização visa apenas apurar a regularidade
no que pertine ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica, nada mencionando acerca
do PIS, COFINS e CSLL.
Tanto é assim, que no campo denominado "CONTEXTO" o próprio
Auditor Fiscal narra que "No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita
Federal, efetuou-se procedimento fiscal de Auditoria do IRPJ na contribuinte
acima identificada,...", (grife-se)
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.388 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001911/2010-41

Ocorre que, não obstante tal informação, o Auto de Infração
abrangeu também PIS, COFINS e CSLL, o que caracteriza cerceamento à defesa
do contribuinte e, como a ausência ou deficiência na descrição dos fatos pode
ocasionar o não conhecimento dos motivos da autuação pelo contribuinte e a
nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa, outra alternativa
não resta ao Fisco que não seja declarar a nulidade do auto de infração no caso
em apreço.
Ressalte-se que a descrição dos fatos é a parte mais importante de
um Auto de Infração vez que é onde o contribuinte toma conhecimento do que
está sendo investigado e assim pode exercer adequadamente seu direito de defesa.
Sobre o tema, o Conselho de Contribuintes, por meio do Acórdão
n° 101-94.116, Recurso de Ofício n° 13.502, decidiu que:
"Afora as hipóteses de expressa dispensa do MPF, é inválido o
lançamento de crédito tributário formalizado por Agente do Fisco
relativo a tributo não indicado no MPF-F, bem assim cujas
irregularidades apuradas não repousam nos mesmos elementos de
prova que serviram de base a lançamentos de tributo
expressamente indicado no mandado. Recurso de ofício a que se
nega provimento".
Desta maneira, deve o Auto de Infração ser declarado
nulo em virtude de vício formal no lançamento do PIS, COFINS e CSLL, tendo em
vista que o Mandado de Procedimento Fiscal indicou como tributo a ser
analisado apenas o IRPJ.
Os valores efetivamente ingressados nas contas correntes, em relação aos quais o
contribuinte não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações caracterizam omissão de receitas, conforme artr.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.388 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001911/2010-41

II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
(Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de
1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês
em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação
dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)

§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos
termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular
mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
Verifica-se que as infrações apurados, em relação ao IRPJ (tributo contido no
MPF-F), também configura, com base nos mesmos elementos de prova, infrações a normas da
CSLL, do PIS e da COFINS, logo essas contribuições são consideradas incluídas no
procedimento de fiscalização, independente de menção expressas, de acordo com o Artigo 8o
Portaria RFB no 11.371, de 12 de dezembro de 2007, vigente à época dos fatos, transcrito a
seguir:
Art. 8o Na hipótese em que infrações apuradas, em relação a tributo ou contribuição
contido no MPF-F ou no MPF-E, também configurarem, com base nos mesmos
elementos de prova, infrações a normas de outros tributos ou contribuições, estes serão
considerados incluídos no procedimento de fiscalização, independentemente de menção
expressa.

Há que se ponderar que o MPF é ato de controle interno, definindo, por norma
infralegal, quais, dentre os diversos auditores de uma determinada jurisdição, atuarão na
diligência ou fiscalização. Não é norma de competência, até por que a competência só é definida
por lei. Compreende, antes de tudo, medida administrativa organizacional, para controle do
trabalho e informação ao contribuinte de que a ação fiscal levada a cabo junto a ele é de
conhecimento do comando do órgão e como ele poderá se certificar de existência de tal
procedimento administrativo.
Acrescente-se que portaria não tem o condão de modificar a competência
atribuída ao Auditor Fiscal, não o desonerando da atividade vinculada e obrigatória do
lançamento prevista no Parágrafo único do art. 142 do CTN.
Esse dispositivo legal (art. 142) expressamente confere à autoridade
administrativa a competência indelegável e privativa de formalizar o lançamento. Essa
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.388 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001911/2010-41

autoridade, atualmente, nos termos do art. 6o Lei n° 10.593, de 06/12/2002, com a redação da Lei
n° 11.457, de 16/03/2007, é o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil - AFRFB.
Consequentemente, verificando a ocorrência do fato gerador da obrigação
principal, ou o descumprimento de uma obrigação tributária acessória, tem o Auditor o dever de
promover o lançamento. Portanto, uma vez que a competência do auditor-fiscal não emana do
MPF, qualquer irregularidade que eventualmente possa nesse existir quanto a esse tema não tem
o condão de afetar a competência atribuída pela citada Lei n° 10.593/2002 ao AFRFB.
Recorde-se, outrossim, que a hipótese de nulidade absoluta dos atos processuais
nas esfera tributária federal, está prevista no Decreto n° 70.235, de 06/03/1972, em seu artigo 59,
inciso I4 , e refere-se ao caso em que a autuação tenha sido feita por pessoa incompetente, o que
não ocorreu no caso presente.
Por outro lado, há que se entender que o MPF não aparece sequer como requisito
formal do AI, dentre aqueles arrolados no art. 105 do mesmo decreto. Portanto, inexistem
quaisquer dos vícios que poderiam levar à nulidade do AI; isso afasta a afirmação da contribuinte
de que o AI foi feito em discrepância com a norma. Em sua produção, o AI contém todos os
elementos postos na norma.
Ante o exposto, rejeita-se as alegações preliminares trazidas pela recorrente.

Do Mérito
A Recorrente insurge-se contra o fato da fiscalização ter considerado como base
de cálculo todos os valores ingressados em conta bancária, pois, sendo a atividade da empresa é
a de Comércio de Veículos Usados, sabe-se que a margem de lucro é ínfima em relação ao valor
do bem, in verbis:
No caso em tela, em síntese, as razões da empresa não foram
acolhidas ao argumento de que não houve prova do custo real de aquisição dos
veículos, tendo a autoridade julgadora afirmado que "É certo que o custo real de
aquisição dos veículos deve ser subtraído da receita, mas o ônus da prova repito,
é da contribuinte e não foi feito”.
Ou seja, observa-se que como, para a autoridade julgadora, a
empresa não provou o custo real de aquisição dos veículos, apesar de saber que o
custo real de aquisição dos veículos deve ser subtraído da receita, diante da
inexistência de provas, o julgador optou por considerar como receita também os
custos de aquisição dos veículos, em nítida afronta às normas legais sobretudo
porque é vedado aos aplicadores do Direito elastecer as hipóteses de incidência
tributária.
Ademais, não se pode em virtude da simples inexistência
de provas sobre o custo real da aquisição dos veículos, simplesmente
desconsiderar a existência de tal custo e penalizar o contribuinte considerando
como receita o valor total da operação de venda.
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.388 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001911/2010-41

Além de que, a autoridade fazendária poderia procedido ao
lançamento por arbitramento, apontando uma diferença de valor entre o custo de
aquisição dos veículos e o preço de venda e considerar essa diferença como
lucro, mas nunca considerar como receita o preço total da venda, mormente,
porque, como reconhecido, pelo julgador "É certo que o custo real de aquisição
dos veículos deve ser subtraído da receita,..".
Para as empresas em geral, do ramo de comércio, optantes pela
tributação com base no lucro presumido, a tributação é de 8% sobre o preço de
venda, solução que poderia ter sido adotada pela autoridade fazendária. O que
não se pode admitir é a tributação com aplicação da alíquota de 32% sobre o
preço total da venda, quando para as empresas sujeitas a tributação com base no
lucro presumido, incide a alíquota apenas de 8%, como previsto no Decreto
3.000/99, in verbis:
"Art. 223. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será
determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento
sobre a receita bruta auferida mensalmente",
E ainda, a lei 9.249, estipula em seu art. 15 que:

"A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada
mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a
receita bruta auferida mensalmente,
E, os tributos em discussão incidem sobre a receita da empresa, e
não cabe à autoridade fazendária elastecer o conceito de receita para considerar
todos os valores simplesmente em razão da inexistência de provas em sentido
contrário.
Repise-se, não se pode considerar como receita todos os valores
movimentados nas contas bancárias da empresa, como, se inexistissem custos
para a compra dos veículos.
E, ainda, vale aqui repetir alguns dos fundamentos já expostos na
Impugnação e que não foram considerados pelos julgadores da Delegacia da
Receita Federal de Julgamentos. Senão veiamos:
(...)
A Recorrente exerce atividade de compra e venda de veículos
usados, conforme demonstrado em seu Contrato Social e alterações.
O artigo 5o da Lei 9.716/98 prevê que "As pessoas jurídicas que
tenham como objeto social, declarado em seus atos constitutivos, a compra e
venda de veículos automotores poderão equiparar, para efeitos tributários, como
operação de consignação, as operações de venda de veículos usados, adquiridos
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.388 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001911/2010-41

para revenda, bem assim dos recebidos como parte do preço da venda de veículos
novos ou usados."
A IN SRF n. 152/98 regulou o assunto, trazendo no seu escopo:
Art. 1o A pessoa jurídica sujeita à tributação pelo imposto de renda
com base no lucro real, presumido ou arbitrado, que tenha como
objeto social, declarado em seus atos constitutivos, a compra e
venda de veículos automotores, deverá observar, quanto à
apuração da base de cálculo dos tributos e contribuições de
competência da União, administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF, o disposto nesta Instrução Normativa.
Art. 2o Nas operações de venda de veículos usados, adquiridos
para revenda, inclusive quando recebidos como parte do
pagamento do preço de venda de veículos novos ou usados, o valor
a ser computado na determinação mensal das bases de cálculo do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido,
pagos por estimativa, da contribuição para o PIS/PASEP e da
contribuição para o financiamento da seguridade social - COFINS
será apurado segundo o regime aplicável às operações de
consignação,

§ 1- Na determinação das bases de cálculo de que trata este artigo
será computada a diferença entre o valor pelo qual o veículo usado
houver sido alienado, constante da nota fiscal de venda, e o seu
custo de aquisição, constante da nota fiscal de entrada.
§ 2- O custo de aquisição de veículo usado, nas operações de que
trata esta Instrução Normativa, é o preço ajustado entre as partes.
Verifica-se em especial, o parágrafo 1o, do artigo 2o, da referida
Instrução Normativa, que para efeitos tributários, deve ser considerado apenas a
diferença entre o preço de venda e o preço de compra para se encontrar a base
de cálculo devida.
Tal entendimento é pacífico, inclusive em decisões prolatadas
pelas diversas Delegacias da Receita Federal, como o Acórdão n° 08-13685 de
17 de Julho de 2008, prolatada pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Fortaleza:
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica -IRPJ
EMENTA: COMERCIALIZAÇÃO DE VEÍCULOS USADOS. ART.
5o DA LEI N° 9.716, DE 1998. OPÇÃO DO CONTRIBUINTE.
Conforme art. 5o da Lei n° 9.716, de 1998, as pessoas jurídicas
que tenham como objeto social, declarado em seus atos
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.388 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001911/2010-41

constitutivos, a compra e venda de veículos automotores poderão
equiparar,
para
efeitos
tributários,
como
operação
de
consignação, as operações de venda de veículos usados,
adquiridos para revenda, bem assim dos recebidos como parte do
preço da venda de veículos novos ou usados. Nos termos da lei é
facultada às pessoas jurídicas, que atuam no ramo de compra e
venda de veículos automotores, a equiparação da venda de
veículos usados à operação de consignação.
Ano-calendário:
01/01/2001
a
31/12/2001,
01/01/2002
a
31/12/2002, 01/01/2003 a 31/12/2003, 01/01/2004 a 31/12/2004
Constata-se no Termo de Verificação Fiscal que o Sr. Auditor
Fiscal, ao apurar a alegada omissão de receita, utilizou como base de cálculo "a
diferença entre recursos ingressados em conta bancária e as vendas registradas".
Data vénia, não há como se admitir que, sabendo da atividade da
empresa, que é a de Comércio de Veículos Usados, o Sr. Auditor Fiscal, imponha
como base de cálculo todos os valores ingressados em conta bancária, pois
sabidamente que a margem de lucro da revenda de veículos usados é ínfima em
relação ao valor do bem.
A simples alegação de que todos os valores depositados são
considerados lucro e/ou renda, e como tal, devem servir de base de cálculo, não
merece acolhimento.
(...)".

Esclarece-se que o lançamento no presente caso tem como base a presunção
legal de que os valores creditados em relação aos quais a contribuinte não comprovou a origem
foram considerados como omissão de receita, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
(...)

O referido dispositivo guarda presunção legal de omissão de rendimentos, do
tipo juris tantum (relativa), que decorre unicamente da falta de comprovação da origem dos
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.388 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001911/2010-41

recursos depositados. Caberia aos Recorrentes para afasta a presunção simplesmente a
comprovação da origem dos recursos através da apresentação de documentação hábil e idônea, o
que não foi feito no presente caso.
Verifica-se que a autoridade fiscal considerou como receita omitida a diferença
entre os depósitos bancários e a receita registrada. Sobre essa diferença foi aplicado o coeficiente
de 32%, apurando o valor tributável (base de cálculo) do IRPJ.
A pretensão da recorrente de subtrair o custo real de aquisição dos veículos das
receitas não encontra amparo na legislação de omissão de receita por ausência de comprovação
da origem dos créditos bancários, motivo pelo que deve ser indeferido o seu pedido.
Ressalta-se que não há como subtrair o custo real de aquisição dos veículos
das receitas omitidas por presunção. Somente para argumentar tal pretensão só teria sentido se as
receita omitidas fossem apuradas de forma direta, e desde que o contribuinte mantenha em boa
ordem registros e documentos relativos a cada operação.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido rejeitar a preliminar e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital